Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução contra decisão que reconverteu provisoriamente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, sem, contudo, determinar a expedição de mandado de prisão.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a necessidade de expedição de mandado de prisão pela VEPEMA, com cláusula de apresentação imediata.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Na hipótese dos autos, o apenado não foi localizado, após diversas diligências, para início do cumprimento da prestação pecuniária, tampouco compareceu à audiência presencial, não tendo, igualmente, cumprido a obrigação de manter seu endereço atualizado.
4. Em situações análogas à do caso em exame, sufraga-se a possibilidade de expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, pela VEPEMA. Precedentes da 3o Turma Criminal.
IV – DISPOSITIVO:
5. Agravo conhecido e provido.